Tribunal: TJPA
Processo: 0009232-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009232-24.2019.8.14.0028

APELANTE: WILLIAN CRISTHOPHER SOUSA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, II, §2º - A, I C/C 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO APREENDIDA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, OS AUTOS REVELARAM QUE O DELITO EM TELA FOI PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA, MEDIANTE O USO DE ARMA DE FOGO, CONFORME AFIRMARAM COM CLAREZA AS VÍTIMAS. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELOS DEPOIMENTOS FORNECIDOS PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. TESE REJEITADA.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO INCONFORMISMO DA DEFESA NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ESCLAREÇO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONFORME SE EXTRAI DAS INFORMAÇÕES COLACIONADA NOS AUTOS, O RÉU AGIU COM O ÍMPETO DE PRODUZIR TODOS OS RESULTADOS; EMBORA TENHA PRATICADO CONDUTA HOMOGÊNEA, O FIM DESTINAVA-SE, DESDE O INÍCIO, TODOS OS RESULTADOS ATRAVÉS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ISSO PORQUE O APELANTE, POR OCASIÃO DO CRIME, NÃO O PRATICOU EM UMA SÓ CONDUTA, MAS SIM EM UMA SÉRIE DE AÇÕES CRIMINOSAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MAIS DE UMA VÍTIMA, E QUE, INQUESTIONAVELMENTE, EXTRAPOLA O INSTITUTO DE FICÇÃO JURÍDICA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL.

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
WILLIAN CRISTHOPHER SOUSA BARROS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fls. 72/81), que o condenou às penas de
13 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
226 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II, §2º - A, I, por duas vezes c/c 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado em concurso formal).

Na
denúncia
(fls. 04/08), o representante do Ministério Público narrou que no dia 02/09/2019, o denunciado subtraiu bens das vítimas Bento Oliveira e Paulo Oliveira, na companhia de um terceiro não identificado e mediante o uso de arma de fogo.

Infere-se dos autos que uma guarnição da polícia militar foi acionada, informando sobre um roubo ocorrido dentro de um ônibus e repassando as características dos criminosos, após, iniciaram diligências com a finalidade de encontrar os criminosos, sendo que populares indicaram o sentido de fuga destes aos policiais. Ao chegar em um local com bastante vegetação, um dos suspeitos foi avistado, mas não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga rumo ao Rio Itaicaunas, ocasião em que caiu em uma ribanceira e mesmo machucado, mergulhou no rio e se escondeu entre os barcos, porém, depois foi localizado e algemado. Após, o suspeito foi identificado como o ora denunciado.

No momento em que o denunciado pulou no rio, este deixou cair uma mochila com três celulares dentro. Ademais, após pesquisa, constatou-se que o denunciado estava foragido do sistema penitenciário. Após a prisão de Willian, os policiais entraram em contato com uma das vítimas e esta reconheceu o seu celular que estava na posse do acusado, assim como reconheceu este como o autor dos fatos. Disse ainda que o acusado praticou o crime dentro de um ônibus e estava acompanhado de um terceiro e que os mesmos utilizaram arma de fogo para subtrair os bens dos passageiros. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, §2º - A, I, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 72/81), o acusado fora condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, II, §2º - A, I, por duas vezes c/c 70, segunda parte, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 85/100), o recorrente pugnou pela
exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e pela revisão na dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 107/111), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 225/232), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, bem como pela revisão na dosimetria da pena.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma de fogo restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido apreensão não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

A vítima PAULO ALVES DE OLIVEIRA reconheceu, sem dúvidas, o acusado como sendo um dos envolvidos na prática delituosa. Contou que adentrou em um ônibus e pouco antes de chegar na ponte 2 (dois) homens anunciaram o assalto, ocasião em que o agente que ficou na posse de arma de fogo permaneceu com o motorista e outro passou a exigir os celulares. Relatou que foi à Delegacia noticiar o delito, contudo não conseguiu recuperar seu celular subtraído.

Já a vítima BENTO CLEITON BRITO DE OLIVEIRA também foi capaz de reconhecer o réu como um dos envolvidos no delito. Firmou 70 % (setenta por cento) de convicção (fl. 25). Asseverou que estava dentro um ônibus quando, na altura da ponte, 02 (dois) indivíduos anunciaram assalto, ocasião em que um deles portava arma de fogo e outro ficou responsável por realizar a coleta dos objetos. Contou que teve seu celular subtraído e por volta de duas horas após os fatos conseguiu recuperar seu aparelho e na Delegacia reconheceu WILLIAN com um dos envolvidos.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:

Súmula nº 14
– É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, bem como questiona a aplicação de concurso formal impróprio em relação ao crime imputado (art. 70, segunda parte, do CP). Rechaça que há a existência do concurso formal próprio; aduz que o réu, mediante uma só ação, dividida em diferentes atos, mas com apenas um desígnio criminoso, cometeu o roubo contra vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, ressaltando que a prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa a
culpabilidade
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda um ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA
PENA
-
BASE
NO
MÍNIMO

LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO
LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da
pena

base
acima do
mínimo

legal
, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da
pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.

2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA – APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Quanto ao inconformismo da Defesa no que diz respeito a aplicação do concurso formal impróprio, esclareço que não merece acolhimento.

Conforme se extrai das informações colacionada nos autos, o réu agiu com o ímpeto de produzir todos os resultados; embora tenha praticado conduta homogênea, o fim destinava-se, desde o início, todos os resultados através de desígnios autônomos.

Isso porque o apelante, por ocasião do crime, não o praticou em uma só conduta, mas sim em uma série de ações criminosas com desígnios autônomos, com mais de uma vítima, e que, inquestionavelmente, extrapola o instituto de ficção jurídica do artigo 70 do Código Penal.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, além de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 15/09/2021